Tribunal: TJMT
Processo: 1023360-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Agravo de instrumento n. 1023360-32.2021.8.11.0000
Agravante: Vilson Sarmento da Silva
Agravado: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
Juízo de origem: 3a Vara Cível de Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido in limine litis, interposto por Vilson Sarmento da Silva, em sede de plantão judiciário do recesso forense, em adversidade à decisão prolatada pela Juíza de Direito em Substituição Legal, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos registrados sob n. 1000573-39.2019.8.11.0045, deferiu e manteve a busca e apreensão de seu veículo.
Segundo depreende-se da prefacial, o agravante adquiriu o veículo Volvo, HF 440, ano 2008/2008, cor prata, placa NIY 3917, por meio de contrato de alienação fiduciária, firmado com a instituição Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
O agravante aduz que, no momento, encontra-se em situação de inadimplência, o que ensejou o deferimento da liminar no pedido de busca e apreensão interposto pela agravada perante o Juízo singular – a qual já foi cumprida, culminando com a apreensão do veículo.
Assevera que requereu a revogação da medida liminar concedida pela autoridade judiciária de primeiro grau, tendo em vista a não comprovação de notificação válida, pressuposto para a constituição da mora, e, consequentemente, admissibilidade da ação, bem como sustentou a incompetência territorial do Juízo daquela Comarca para apreciação do feito; porém, a pretensão restou inexitosa.
Sob a ótica do agravante, a decisão deferindo a busca e apreensão, merece ser reformada, visto que proferida em evidente desconformidade com os direitos do agravante e inobservância dos preceitos legais, porquanto não ficou devidamente configurada a mora, consoante enunciado da Súmula 72/STJ.
Sustenta que não houve a notificação extrajudicial válida, pois a agravada juntou comprovantes de notificação extrajudicial, os quais constam endereços incorretos.
Por outra vertente, quanto à incompetência territorial, ressalta que “a própria notificação extrajudicial e o protesto do título foram realizados em comarca diversa e ao arrepio da legislação vigente, sendo que a presente ação de busca e apreensão não poderia ter sido proposta na comarca de Lucas do Rio Verde, MT, mas sim no domicílio do devedor, o qual, por se tratar da cidade de Itanhangá, MT, pertence à comarca de Tapurah, MT.” (Id. 113965957, p. 8).
Assim, sustenta que a decisão proferida por Juízo incompetente deve ser declarada nula.
Com essas considerações, entende que está configurado o fumus boni iuris e o perigo de dano irreparável, pois o bem apreendido é o objeto que garante seu sustento, razão pela qual pugna, com fulcro no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que seja deferido efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, a fim de ver revogada a decisão que deferiu a busca e apreensão do seu veículo, bem como sua imediata restituição.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se no presente agravo de instrumento a concessão de pedido de tutela de urgência, a fim de que seja revogada a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo Volvo, HF 440, ano 2008/2008, cor prata, placa NIY 3917, adquirido por Vilson Sarmento da Silva, mediante contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Entretanto, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da medida liminar.
Sabe-se que para a concessão do efeito pleiteado liminarmente pelo agravante, especialmente no plantão judiciário, faz-se necessária a inequívoca comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do CPC/ 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Partindo dessa premissa, ao menos em sede de cognição sumária, própria para o momento, não identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado.
De um lado tem-se que empresa agravada encaminhou duas notificações extrajudiciais, uma ao endereço: rua Curitiba, n. 90, Centro, município de Lucas do Rio Verde (Id. 113965962, pp. 68-70), e outra ao endereço: rua Curitiba, n. 90, Distrito de Simioni, município de Sorriso/MT (Id. 113965962, pp. 20-23)
De outro, o agravante sustenta que seu endereço correto seria aquele constante na rua Curitiba, n. 90, Distrito de Simioni, pertencente ao município de Itanhangá/MT.
Contudo, o agravante nem sequer encartou aos autos qualquer comprovante de endereço, que ateste que o endereço mencionado e fornecido à empresa agravada seria aquele pertencente ao município de Itanhangá.
Importante ressaltar que, o instrumento particular de compra e venda de bens móveis com pacto adjeto de alienação fiduciária, ao que tudo indica, foi efetuado no município de Lucas do Rio Verde, assim como o reconhecimento de firma do agravante foi efetuado no cartório do 2o Ofício daquele município e comarca – Id. 113965962, pp. 9-13.
Igualmente, no Certificado de Registro de Veículo (Id. 113965962, p. 18), percebe-se apenas o endereço constante na “Av. Curitiba, 90, Centro, Simioni – MT” ­– que também foi autenticado e teve firma reconhecido no cartório do 2o Ofício do município e Comarca de Lucas do Rio Verde.
Dessarte, diante da documentação encartada ao feito, não há falar, ao menos por ora, em endereço incorreto para a notificação extrajudicial, e, ao mesmo tempo, considerando que a efetivação do contrato de compra e venda e alienação fiduciária se deu na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, também não vejo como certa a alegada incompetência territorial, de modo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, que assim consignou:
“(...) o contrato firmado entre as partes, acostado no ID 18785942 – págs. 1/9, indica como endereço do autor, Av. Curitiba, no 90, Bairro Centro, Cidade Simioni, CEP 78457-900 (inexistente nos registros dos Correios), Estado de Mato Grosso, o mesmo constante no cadastro administrativo do autor, com a única diferença do número do CEP para 78890-000 (Sorriso/MT), consoante se observa do ID 18002846 - Pág. 4.”
Observo, ainda, que o veículo objeto do contrato apresenta emplacamento no Município de Lucas do Rio Verde/MT (ID 18002846 – pág. 17).
Desse modo, verifico que estão preenchidos requisitos autorizadores da medida liminar, previstos no artigo 3o, in fine, do Decreto-Lei no 911/69, ante a demonstração da mora do devedor, haja vista o envio de duas notificações, por carta registrada, sendo uma para o endereço constante no contrato na cidade de Lucas do Rio Verde/MT (ID 18002846 – pág. 11/13) e a outra para o endereço constante no contrato na cidade de Sorriso/MT (ID 18785946 - págs. 1/4).
Não obstante as cartas contendo a notificação tenham deixado de ser entregues ao devedor pelos motivos “Endereço incorreto” e “Não existe o número”, isso não impede que se considere o efeito do ato, apenas demonstra o descumprimento pelo mesmo do dever anexo ao liame obrigacional de informar corretamente e de manter atualizado seu endereço perante o credor fiduciário, desatendendo aos princípios da boa-fé e da lealdade contratual (cnf.: STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 29/08/2019; STJ, REsp 1592422/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 22/06/2016).
Assim, no particular caso dos autos, a responsabilidade pela frustração do recebimento da notificação é atribuível unicamente ao próprio devedor.
Ademais, uma vez frustrada a notificação extrajudicial, a instituição requerente promoveu o protesto de título, mediante a expedição de edital (ID 18785961), o qual também constitui meio hábil à concretização da mora, haja vista o esgotamento dos meios convencionais de notificação pessoal.” (Id. 113965961, p. 6).
Portanto, não evidenciando, ab initio, a plausibilidade do direito sustentado pelo agravante, indefiro a liminar vindicada.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição do presente agravo de instrumento, na forma regimental.
Intime-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista